Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703179-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Antecipação de Tutela - Constrição de Bens Destinados à Atividade Empresarial - Natureza Impenhorável – Artigo 833, V, do Código de Processo Civil – Demonstração de Necessidade à Continuidade das Atividades – Inocorrência – Efeito Suspensivo – Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi deferida a penhora de dois veículos registrados em nome da devedora, ora agravante, localizados após pesquisa no sistema RENAJUD. Segundo a recorrente, os veículos se destinam ao exercício de sua atividade empresarial e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Diante do risco de impossibilitar a continuidade de suas atividades empresariais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 833, V, do Código de Processo Civil determina a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” Ao interpretar o dispositivo, a o Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de bens necessários ao exercício de atividade empresarial, a regra é a da penhorabilidade. Cabe à empresa executada demonstrar que o bem é essencial à sua manutenção. Vale dizer, a devedora deve comprovar que a penhora do bem irá comprometer a continuidade das suas atividades: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente." (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) 2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal quanto à essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional da parte agravante demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.757.770/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) No mesmo sentido, precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ART. 866 CPC. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 835 do Código de Processo Civil traz a ordem preferencial de penhora de bens e direitos do devedor, incluindo os bens móveis e faturamento da empresa. Já o art. 833 do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade. 1.1 Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à penhorabilidade de maquinários necessários ao exercício do objeto social de pessoas jurídicas, a regra é a penhorabilidade dos bens; e cabe à empresa executada a comprovação de serem os bens indispensáveis à continuidade da atividade empresarial a fim de eventual reconhecimento da excepcionalidade prevista no art. 833, V do CPC/2015. 1.2. É possível expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o estabelecimento do agravado, especialmente quando frustradas as tentativas de encontrar bens e valores suficientes para saldar a dívida por meio de busca no SISBAJUD e RENAJUD, devendo ser observada a impenhorabilidade do art. 833, V quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. O agravante requer que a penhora se inicie pelo numerário existente em caixa, o que não lhe pode ser deferido nesse momento. 2.1. Embora prevista no art. 835, X do CPC, a penhora de faturamento é medida extrema, somente adotada quando não forem encontrados outros bens penhoráveis suficientes a saldar a dívida ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.2. Na hipótese, não é possível afastar a possibilidade de comprometimento do faturamento mensal da agravada, pois não foram juntados aos autos qualquer documento que viabilize aferir se a penhora do numerário do caixa da devedora não significaria inviabilidade da continuação da atividade empresarial desenvolvida pela devedora. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1658867, 07313234420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023.) Trata-se, na verdade, interpretação sistemática do inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil, de maneira a resguardar a continuidade das empresas e, ao mesmo tempo, tentar garantir a tutela satisfativa da pretensão do credor. No caso concreto, a pesquisa RENAJUD encontrou diversos veículos em nome da agravante, tendo sido determinada a penhora de apenas dois. Entendo que a penhora de parte de seu patrimônio irá demandar uma gestão de recursos. No entanto, a recorrente não conseguiu demonstrar que a penhora deferida na origem irá comprometer ou inviabilizar a continuidade das atividades. Apesar de afirmar que o veículo FIAT/STRADA ENDURANCE CD, placa REJ8E99, "é o único meio que se utilizam para frete dos produtos comercializados", da própria decisão extrai-se a informação de outro veículo FIAT/STRADA ENDURANCE CS. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. À parte agravada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator